Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÕES. RESPONSABILIDADE DA BENEFICIÁRIA.

I – O mandado de citação via postal foi encaminhado ao endereço da ré e recebido por sua genitora, sem ressalvas, o que exclui a alegada nulidade do ato processual. Rejeitada a preliminar.

II – Os valores referentes às complementações do Patrocinador ao plano de saúde não se confundem com as contribuições de responsabilidade da beneficiária, por isso procede o pedido de cobrança, tal como decidido pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.